Tribunal: TJPA
Processo: 0805192-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805192-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: EMMANOEL ROSA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PRIMAVERA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
EMMANOEL ROSA PINHEIRO
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (
art. 302 do CTB
), em razão de acidente ocorrido em 19/03/2025, no município de Primavera/PA, quando, ao realizar manobra para adentrar em posto de combustível, teria colidido com motocicleta conduzida pela vítima, que veio a óbito. A defesa sustenta nulidade da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação, inépcia da inicial acusatória por falta de descrição da modalidade de culpa, ausência de justa causa para a ação penal e omissão judicial quanto à análise de possível Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), requerendo a suspensão do processo ou o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição adequada da conduta culposa; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal; (iii) determinar se a decisão que recebeu a denúncia carece de fundamentação; e (iv) verificar se houve omissão judicial quanto à análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

A denúncia atende aos requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal Brasileiro
ao descrever que o acusado realizou manobra irregular ao ingressar em posto de combustível sem a devida cautela, violando o dever objetivo de cuidado e ocasionando colisão com motocicleta que resultou na morte da vítima.

A análise acerca da dinâmica do acidente, da eventual culpa do acusado ou da possível responsabilidade da vítima demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e exige apenas fundamentação sucinta, limitada à verificação da presença dos requisitos formais da inicial acusatória e da existência de suporte probatório mínimo.

Verificada a existência de tentativa prévia de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, frustrada pela ausência de consenso quanto à reparação civil aos sucessores da vítima, não se configura omissão judicial ou ilegalidade.

O Acordo de Não Persecução Penal constitui instrumento de justiça penal negociada submetido à discricionariedade regrada do Ministério Público, não configurando direito subjetivo automático do investigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade ou causa extintiva da punibilidade.

A denúncia por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando descreve a conduta que revela violação do dever objetivo de cuidado, permitindo o exercício da ampla defesa.

A decisão que recebe a denúncia admite fundamentação sucinta, por se tratar de ato de cognição sumária voltado à verificação das condições da ação e da justa causa.

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo automático do investigado, podendo deixar de ser celebrado quando ausentes os requisitos legais ou inexistir consenso quanto às condições do acordo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPPB, arts. 41 e 28-A; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 201546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 201004/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2086519/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado por RENATO VINÍCIOS SILVA DE SOUSA, advogado, em favor de
EMMANOEL ROSA PINHEIRO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800288-39.2025.8.14.0044, instaurada para apurar, em tese, a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no
art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Conforme constou nos autos (ID.34267312, págs. 28-29), o paciente foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em razão de fato ocorrido em 19/03/2025, na Avenida General Moura Carvalho, em Primavera/PA, quando, segundo a acusação, ao conduzir veículo automotor realizou manobra irregular ao adentrar em posto de combustível, colidindo com motocicleta conduzida por FERNANDO TAVARES BRITO, que veio a óbito. A denúncia foi recebida em 03/01/2026, tendo a defesa apresentado resposta à acusação arguindo inépcia da denúncia, ausência de justa causa e necessidade de manifestação do Ministério Público sobre ANPP, teses rejeitadas por decisão de 27/02/2026, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na presente impetração (ID.34267310), a defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, da alegada inépcia da inicial acusatória por ausência de descrição da modalidade de culpa e da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alegou, ainda, omissão do juízo quanto ao pedido de manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de ANPP. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida em 27/02/2026 e da audiência designada, com a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do acordo, e, no mérito, a nulidade da decisão de recebimento da denúncia ou o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida pela eminente Relatora (ID.34503525), ao fundamento de que não se evidenciava, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional e que as alegações defensivas demandariam análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório. Determinou-se, na ocasião, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA prestou informações por meio de ofício (ID.34596298), esclarecendo, em síntese, que a denúncia descrevera a conduta culposa imputada ao paciente, consistente na realização de manobra irregular com inobservância do dever

de cuidado, bem como que a decisão que rejeitou as preliminares defensivas fora proferida com fundamentação compatível com a fase processual, inexistindo hipótese de absolvição sumária. Informou, ainda, que houve tentativa prévia de celebração de acordo de não persecução penal, a qual restou infrutífera em razão da ausência de consenso quanto à reparação civil aos sucessores da vítima.

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar (ID.35092164), manifestou pelo CONHECIMENTO PARCIAL do
writ
e, na parte CONHECIDA, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, circunstância não verificada no caso concreto, tendo a denúncia descrito de forma suficiente a conduta imputada ao paciente, permitindo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do presente
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites da cognição sumária própria da via mandamental.

Contudo, no tocante às alegações que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o
writ
revela-se via inadequada, razão pela qual o conhecimento deve ocorrer apenas nos limites compatíveis com a natureza do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor

(
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
), bem como rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa na resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, da alegada inépcia da inicial acusatória, da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como de suposta omissão do juízo quanto ao pedido de manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

2.1. DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

No caso concreto, tais hipóteses não se encontram configuradas.

Conforme se extrai da denúncia, o Ministério Público descreveu que o paciente, ao conduzir veículo automotor, teria realizado manobra irregular ao adentrar em posto de combustível sem a devida cautela, vindo a colidir com motocicleta conduzida pela vítima FERNANDO TAVARES BRITO, fato que ocasionou o óbito desta.

A narrativa acusatória, ainda que sintética, expõe o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais, indicando a conduta atribuída ao acusado e a violação do dever objetivo de cuidado inerente à condução de veículo automotor.

Dessa forma, a inicial acusatória atende aos requisitos previstos no
art. 41 do Código de Processo Penal Brasileiro
, possibilitando ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não se exige descrição exauriente da conduta na denúncia, bastando a exposição suficiente do fato típico e suas circunstâncias essenciais.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "O delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia," o que foi observado na peça acusatória em questão.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DENÚNCIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPA NÃO ADMITIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Nesse aspecto, Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator no Superior Tribunal de Justiça que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. (AgRg no HC n. 893.637/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024).
2. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.
É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.
3.
Por outro lado, é cediço que
"O delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia.
Não se admite que, na peça acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva demonstração do nexo causal, como por exemplo: ausência de reparos devidos no veículo, velocidade acima da média que, em tese, poderia impedir a frenagem a tempo ou outro dado concreto que demonstre a ausência de observância do dever objetivo de cuidado" (HC n. 543.922/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.). 4. Nesse contexto, "O simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo se não restar narrada a inobservância do dever objetivo de cuidado e sua relação com a morte da vítima, com indícios suficientes para a deflagração da ação penal" (RHC n. 44.320/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 1/7/2014.) 5. No caso concreto, a Corte local consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar, portanto, em inépcia da denúncia. Ademais, não há falar em ausência de justa causa porquanto devidamente delineada a participação do recorrente nos fatos imputados, salientando que "a causa determinando do acidente foi a invasão parcial da faixa de trânsito de sentido contrário do veículo V1 TOYOTA COROLLA, por motivos que não se pôde precisar, o que resultou na colisão semi-frontal com o veículo V2 VOLKS GOL, que naquele instante se encontrava em sua faixa normal de trânsito, nas circunstâncias analisadas".6. Outrossim, eventual culpa da vítima, em virtude de estar sob efeito de álcool, não é circunstância que, a princípio, mostra-se capaz de elidir eventual responsabilidade criminal do ora recorrente, pois, como se sabe, no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas. Além disso, as conclusões a respeito de o réu ter ou não agido com imprudência é matéria exclusiva da instrução criminal, pois demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que não pode ser feito pela estreita via mandamental, tal como pretendido pela defesa neste writ.7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 201546 CE 2024/0271023-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025
) (G.N.).”

De igual modo, a alegação de ausência de justa causa não se sustenta.

Com efeito, a análise acerca da dinâmica do acidente, da eventual culpa do paciente ou da possível responsabilidade exclusiva da vítima demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Conforme entendimento do STJ, "eventual culpa da vítima [...] não é circunstância que, a princípio, mostra-se capaz de elidir eventual responsabilidade criminal do ora recorrente, pois, como se sabe, no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas."

Assim, eventuais controvérsias quanto à autoria, à configuração da culpa ou à existência de excludentes deverão ser devidamente apreciadas pelo juízo natural da causa, após a regular instrução processual.

2.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

Também não procede a alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e rejeitou as preliminares defensivas.

O recebimento da denúncia constitui ato judicial de cognição sumária, que não exige fundamentação exauriente, bastando que o magistrado verifique a presença dos requisitos formais da inicial acusatória e a existência de suporte probatório mínimo.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que recebe a denúncia pode apresentar fundamentação sucinta, sem que isso configure violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal

de 1988
.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, o qual visava reconhecer irregularidade no recebimento da denúncia por ausência de fundamentação ou irregularidade no julgamento do habeas corpus também por utilização de fundamentação per relationem. 2. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade no recebimento da denúncia, afirmando que a decisão possui natureza interlocutória e não exige fundamentação exauriente, desde que presentes os requisitos do art. 41 do CPP. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: saber se a decisão de recebimento da denúncia, com fundamentação sucinta, viola o art. 41 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal; e saber se o acórdão do Tribunal de Justiça está carente de fundamentação diante do uso da técnica per relationem. III. Razões de decidir4. A decisão que recebe a denúncia é de natureza interlocutória e não exige fundamentação exauriente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.5. A fundamentação sucinta visa evitar a análise de mérito antecipada, garantindo que a decisão se limite à verificação dos pressupostos processuais e condições da ação.6. A denúncia, ao descrever adequadamente as elementares do crime e o vínculo do fato ao acusado, permite o exercício da ampla defesa e do contraditório, não configurando cerceamento de defesa.7. O Tribunal de Justiça utilizou a técnica da fundamentação per relationem e ainda agregou, mesmo que sucintamente, argumentos que permitem a compreensão da justificação da decisão mantida em consonância à jurisprudência. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente, desde que presentes os requisitos do art. 41 do CPP.

2. A fundamentação sucinta visa evitar a análise de mérito antecipada, limitando-se à verificação dos pressupostos processuais e condições da ação
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 535.321/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.03.2020; STF, RHC 87005, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 16.05.2006.

(STJ - AgRg no RHC: 201004 RS 2024/0257108-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
) (G.N.).”

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem consignou a presença das condições da ação e da justa causa para o prosseguimento da persecução penal, afastando as teses defensivas no âmbito da cognição própria da fase processual.

Portanto, não se vislumbra ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade da decisão impugnada.

2.3. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, verifica-se, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, que houve tentativa prévia de celebração do referido acordo, a qual restou infrutífera em razão da inexistência de consenso quanto à reparação civil aos sucessores da vítima.

A reparação do dano é uma das condições legais para o ANPP, conforme o
art. 28-A, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A recusa do investigado em reparar o dano, quando possível, é fundamento idôneo para o não oferecimento do acordo pelo Ministério Público, nos termos da legislação processual penal.

Cumpre destacar, ademais, que o ANPP constitui faculdade do Ministério Público, titular da ação penal, não se tratando de direito subjetivo automático do investigado ou acusado.

O Superior Tribunal de Justiça entende que: "O acordo de não persecução penal [...] não se trata de direito subjetivo do réu, por outro, também não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do
Parquet
. O ANPP é um poder-dever do Ministério Público."

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA, AMBOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, de modo semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, introduziu, no sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada. Se, por um lado,
não se trata de direito subjetivo do réu, por outro, também não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do Parquet. O ANPP é um poder-dever do Ministério Público
, negócio jurídico pré-processual entre o órgão (consoante sua discricionariedade regrada) e o averiguado, com o fim de evitar a judicialização criminal, e que culmina na assunção de obrigações por ajuste voluntário entre os envolvidos. Como poder-dever, portanto, observa o princípio da supremacia do interesse-público - consistente na criação de mais um instituto despenalizador em prol da otimização do sistema de justiça criminal - e não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP. 2. No caso, o Ministério Público estadual, justificou a negativa em oferecer o ANPP ao insurgente, opção confirmada pela Procuradoria Geral da República, tendo em vista a ausência de confissão e a gravidade do crime, tudo a demonstrar estar a recusa devidamente justificada e a afastar a violação apontada pela defesa. 3. Além disso, ao compreender que a apresentação do referido acordo somente é possível quando ainda não oferecida a denúncia e que não há direito subjetivo do réu a tal benefício, a Corte estadual agiu em consonância com a jurisprudência do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2086519 SP 2023/0253360-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023
) (G.N.).”

Dessa forma, não se identifica qualquer omissão do juízo de origem ou ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Corte pela via do
habeas corpus
.

Diante de todo o exposto, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, inexistindo elementos que autorizem o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto por
CONHECER PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígidos os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA nos autos da Ação Penal nº 0800288-39.2025.8.14.0044.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026